Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). O recorrente pleiteia sua absolvição sob o argumento de atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se a conduta do réu preenche os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Requisitos do princípio da insignificância: Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que a conduta do agente demonstre (i) mínima ofensividade, (ii) ausência de periculosidade social, (iii) reduzido grau de reprovabilidade e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O mero valor econômico do dano não é suficiente para afastar a tipicidade penal.
Inaplicabilidade da insignificância no caso concreto: A conduta do réu não preenche os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, pois colocou em risco a integridade física de terceiros e apresentou elevado grau de reprovabilidade, afastando a caracterização de mínima ofensividade e inexpressividade do dano jurídico.
Proteção da ordem social: A reiteração de condutas delitivas e o potencial lesivo da infração impedem a aplicação da insignificância, pois a flexibilização do dever estatal de repressão penal poderia incentivar práticas semelhantes, em afronta à manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O princípio da insignificância exige a concomitância dos requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada, não bastando o pequeno valor do dano.
Quando a conduta do agente coloca em risco a integridade física da vítima ou apresenta elevado grau de reprovabilidade, não se aplica o princípio da insignificância, pois há ofensa relevante ao bem jurídico tutelado.
A aplicação indiscriminada do princípio da insignificância compromete o dever estatal de repressão penal e a manutenção da ordem social.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 163, parágrafo único, III.